Tribunal: TJSP
Processo: 1036121-84.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. Servidora Pública Municipal. Impugnação ao cumprimento de sentença. Recálculo dos quinquênios. O teto remuneratório constitucional deve ser aplicado a todos os servidores públicos e seus respectivos vencimentos, com eficácia imediata, ainda que fixados antes da EC no 41/2003 ou por decisão com trânsito em julgado. Orientação do E. STF em regime de Repercussão Geral, nos Temas no 480 e

Ementa:
APELAÇÃO. Servidora Pública Municipal. Impugnação ao cumprimento de sentença. Recálculo dos quinquênios. O teto remuneratório constitucional deve ser aplicado a todos os servidores públicos e seus respectivos vencimentos, com eficácia imediata, ainda que fixados antes da EC no 41/2003 ou por decisão com trânsito em julgado. Orientação do E. STF em regime de Repercussão Geral, nos Temas no 480 e 257. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.